Tribunal: TJBA
Processo: 8063221-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063221-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ELBA MACEDO BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Advogado(s): ANDRE DA ROCHA MOROSINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE REESCALONAMENTO DE DÍVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SOCIEDADE DE ADVOCACIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por sociedade de advocacia contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, ao apreciar pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, postergou sua análise para após a contestação, limitando-se a determinar a citação do réu. A agravante alega abusividade nos juros remuneratórios de contrato de reescalonamento de dívida firmado com o Banco do Brasil S/A e pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, mediante depósito do valor incontroverso, apurado com base em laudo contábil particular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato supera, de forma abusiva, a média de mercado à época da contratação; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência com o objetivo de impedir a inscrição da agravante nos cadastros de inadimplentes, mediante depósito da parcela incontroversa. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que posterga a análise da tutela de urgência em situação de potencial dano irreversível à reputação da parte, especialmente se tratar de sociedade de advocacia, assume caráter decisório e é passível de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito está evidenciada na discrepância entre a taxa de juros remuneratórios contratada (3,83% a.m.) e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,78% a.m.), sendo tal diferença superior ao dobro, o que caracteriza abusividade, segundo a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS). O perigo de dano resta configurado diante do impacto negativo da inscrição nos cadastros restritivos à imagem e à atividade econômica da agravante, sociedade de advocacia que depende de credibilidade e solvência para exercer sua função. A descaracterização da mora contratual é possível quando a abusividade dos encargos é demonstrada, desde que a parte devedora deposite judicialmente os valores controvertidos e pague, conforme pactuado, o valor incontroverso, em consonância com o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC e a orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS. A tutela de urgência deve ser deferida parcialmente, para vedar a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, desde que cumpridas cumulativamente as condições de: (i) pagamento do valor incontroverso (R$ 2.485,17) diretamente ao banco, no tempo e modo contratados, e (ii) depósito judicial mensal do valor controvertido remanescente (R$ 2.698,97), até julgamento final da ação. IV. DISPOSITIVO Recurso provido em parte. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, caput e § 3º; 330, §§ 2º e 3º; 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJ-BA, AI nº 8012619-73.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 16.04.2022; TJ-BA, AI nº 8032559-53.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos, 2ª Câmara Cível, j. 30.01.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.